Tribunal: TJBA
Processo: 8001470-06.2025.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PROCESSO N.º 8001470-06.2025.8.05.0044 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIME – 1ª TURMA APELANTE: WALLACE DA ROCHA MENEZES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ENY MAGALHÃES SILVA EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. 1 - PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, AGRESSÃO POLICIAL E FORJAMENTO DE PROVA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA EM TERRENO BALDIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A DEMONSTRAR ILICITUDE DA ATUAÇÃO POLICIAL. REJEIÇÃO. 2 – NO MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APREENSÃO DE COCAÍNA E MACONHA FRACIONADAS E ACONDICIONADAS PARA COMERCIALIZAÇÃO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES HARMÔNICOS E COERENTES, PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. 3 – PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. 4 - ALEGAÇÃO DE FORJAMENTO DE PROVAS DESPROVIDA DE ELEMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 5 - TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE AÇÕES PENAIS E INQUÉRITOS EM CURSO A EVIDENCIAR DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 6 – CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR AFASTADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 8001470-06.2025.8.05.0044, tendo WALLACE DA ROCHA MENEZES, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, data e horário constantes do sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR